Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007287-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA COSTA - CPF: 553.253.787-91 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1007287-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT

Embargante(s):

Wanderley Da Silva Costa

Embargado(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, anulou a sentença e no mérito julgou improcedente o pedido inicial consistente no pedido de implantação dos percentuais de RGA dos anos de 2011 a 2013, na sua categoria de médico

O Embargante alega que houve contradição na decisão, pois não há necessidade de o judiciário legislar sobre o assunto, e sim, fazer cumprir a lei existente. Assevera que o artigo 49 da Lei Complementar no200/2009, prevê que anualmente os médicos terão direito a RGA, e; o direito dos médicos à percepção das revisões da inflação garantidas a todos os servidores municipais por meio dos Decretos Municiais no 5007/2011; Decreto no 5.146/2012; Decreto no 5.268/2013, Decreto no 5.440/2014, mas não observadas em relação aos médicos. Não havendo requerimento para que o Judiciário legisle sobre vencimentos de servidores públicos. Já que possui lei, aprovada e em vigor que prevê a Revisão Geral Anual discutida.

O Embargado apresentou contrarrazões conforme petição de ID 96216962.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação a contradição apontada, constou o seguinte no voto embargado:

Portanto, não obstante seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. O chefe do Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente e, de forma fundamentada, dispor sobre a conveniência e possibilidade, ou não, de concessão de reajuste geral anual para o funcionalismo e em qual momento pode ser concedido a revisão geral anual (RGA) aos servidores. protesto.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021